Tribunal: STF
Processo: SS 5387
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo estado do Ceará, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0626655-20.2020.8.06.0000, que acolheu o pedido do autor da impetração, no sentido de que seus associados não sejam obrigados a submeter-se às regras de Decreto Estadual nº 33.519/20, que desrespeita o teor do Decreto nº 10.344/20, editado pelo Presidente da República, o qual elencou a atividade por eles exercida, como serviço essencial, permitindo, assim, a abertura dos estabelecimentos do gênero.
    Aduziu o requerente que a decisão atacada acarreta grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, colocando em risco sua política de combate à disseminação do coronavírus.
    Defendeu sua competência para legislar sobre o tema, conforme precedentes firmados por esta Suprema Corte, e que as atividades desempenhadas pelos profissionais associados ao impetrante não podem ser classificadas como serviços essenciais.
    Ademais, não incumbe ao Poder Judiciário intervir na esfera de atuação do Poder Executivo, para contornar os termos de decreto regularmente editado.
    Por decisão datada de 2/5/20, o eminente Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, deferiu a pretendida liminar.
    Não houve manifestações de interessados, nos autos e, por fim o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo acolhimento do pedido, restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EPIDEMIA DE COVID-19. REABERTURA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SALÕES DE BELEZA. BARBEARIAS. PREDOMINÂNCIA DE INTERESSE LOCAL. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SEPARAÇÃO DE PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. É cabível pedido de suspensão formulado em face de decisão do tribunal de origem que autoriza a reabertura de estabelecimento comercial não previsto como essencial por decreto estadual.
    2. Em matéria de competência concorrente, norteada pelo princípio da predominância do interesse, cabe aos estados legislar a respeito de temas de interesse em âmbito regional, observadas as regras federais estabelecidas sobre a matéria.
    3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas hão de ser adotadas no enfrentamento da Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.
    4. Há risco de lesão à ordem e à saúde públicas na decisão pela qual se autoriza a reabertura de barbearias e salões de beleza, sem considerar a análise do Executivo acerca da conveniência e oportunidade da legislação regente do funcionamento do comércio no contexto da epidemia de Covid-19.
    5. O efeito multiplicador de decisões pelas quais se autoriza a reabertura de estabelecimentos congêneres, em contexto de crise causada pela epidemia de Covid-19, mediante suspensão de efeitos de decretos estaduais regentes do funcionamento do comércio em âmbito local, realça e confirma o grave risco de lesão à ordem e à saúde públicas.
    — Parecer pelo deferimento da contracautela. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Reconheço, desde logo, a competência do STF para apreciação desta suspensão, pois a matéria em disputa, na origem, vincula-se diretamente ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2ª da Constituição Federal), e ao Pacto Federativo, porquanto aborda a competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em suposta prevalência do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Magna Carta.
    Quanto ao mais, tem-se que a medida cautelar dantes implementada deve ser tornada definitiva, por seus próprios fundamentos e, especialmente, ante a ausência de oportuna impugnação. 
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Nessa conformidade, mostra-se inegável que a decisão atacada pode representar grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do estado do Ceará, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade de que venha a desestruturar as medidas que tem adotado, com o intuito de combater a pandemia, ora vivenciada, no âmbito de seu território. 
    Mais conveniente, assim, que sejam suspensos os efeitos dessa decisão, enquanto perdurar o trâmite do mandado de segurança em questão.
    Ante o exposto, confirmo a cautelar aqui dantes deferida e torno definitiva a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 0626655-20.2020.8.06.0000, do Tribunal de Justiça cearense, até o respectivo trânsito em julgado.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente